Tribunal: TJDFT
Processo: 0758830-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DO AUTUADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para anulação dos autos de infração CJ03534821 e CJ03567024, sob a responsabilidade do DER-DF e KK00898385; e FT00777201, de autoria do DETRAN-DF. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade da comprovação do recebimento da notificação por AR. Além disso, nos comprovantes de envio de notificação consta que a situação de postagem não foi cadastrada o que reforça o argumento de não recebimento da correspondência. Pede a reforma da sentença e que sejam declarados nulos os aludidos autos de infração.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 70995390). Contrarrazões apresentadas (ID 70995393).
3. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade na intimação das infrações.
4. Os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
5. Os documentos inseridos pelos recorridos, id. 70995370, indicam a postagem das notificações de autuação e penalidade relativas aos autos de infração impugnados pelo recorrente, para o endereço residencial do recorrente na GRANJA DO TORTO. É importante destacar que, embora seja obrigatória a comprovação do envio das notificações de autuação e de imposição de penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não há exigência legal para que essas comunicações sejam acompanhadas de aviso de recebimento (AR).
6. Esse entendimento foi consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao interpretar os dispositivos mencionados do CTB, concluiu que a autoridade de trânsito deve comprovar o envio das notificações, mas não é necessário que estas sejam realizadas mediante AR. O envio por remessa postal simples é considerado suficiente para garantir a ciência do infrator, desde que seja comprovada a expedição da notificação ao endereço constante nos registros do órgão de trânsito.
7. Precedente: “A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.).
8. Portanto, haja vista que a ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, desde que comprovado o envio ao endereço correto do infrator, não há reparo a ser feito na sentença.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.